Tribunal: STF
Processo: ARE 1271323
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 13/14):
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, visando à reforma do decisum no qual se rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e se determinou o prosseguimento da execução conforme cálculos elaborados pela Contadoria do Foro. 2. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE n° 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados. 3. Tendo sido expresso o título exequendo ao definir que o pagamento fosse implementado em relação aos substituídos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante, e em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE como condição para o prosseguimento da fase executiva, o que, de fato, aconteceu. 4. Embora alguns dos substituídos/exequentes tenham indicado como domicílio estados federados diversos, conforme documentos acostados, os agravados optaram por ingressar com a execução em uma das Varas Federais no estado do Rio de Janeiro, Seção Judiciária de onde emanou a sentença condenatória proferida nos autos da ação coletiva que ora se executa. 5. A competência para as execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva deve ser definida pelo critério da livre distribuição, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, para não violar a boa administração da Justiça e para não inviabilizar as execuções individuais e a própria efetividade das ações coletivas. 6. De acordo com o art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Ainda que a sentença coletiva não tenha transitado em julgado, não há impedimento ao ajuizamento da execução individual. 7. O titulo judicial foi expresso quanto ao pagamento da GDIBGE aos aposentados e pensionistas associados à Associação impetrante na mesma proporção em que é paga aos servidores em atividade. A discussão acerca da paridade no recebimento da citada gratificação deveria ter sido travada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, sendo certo que, caso admitida a análise do referido argumento, restaria ferido o instituto da coisa julgada. 8. A alegação de aplicação de juros de forma capitalizada no cálculo homologado pelo juízo a quo constitui inovação recursal, tendo em vista que, embora intimada para se manifestar sobre a conta elaborada pelo Setor de Cálculos, a parte executada permaneceu silente, vindo declarar o seu descontentamento somente no recurso. Sendo assim, afigura-se descabida a análise da existência de suposta capitalização de juros neste agravo de instrumento por configurar indevida supressão de instância. 9. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 25.03.2015, nos autos das ADIs n° 4.357 e 4.425, se posicionou no sentido de que sobre os créditos de precatório deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25/03/15, data após a qual deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 10. Com o julgamento do mérito do recurso extraordinário, na sessão de 20.09.2017 (ata de julgamento publicada em 25.09.2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 11. Não houve proposta de modulação dos efeitos da decisão ao final do julgamento do RE 870.947 e o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais não importou suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema. 12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram desprovidos (eDOC 7, p. 6/7).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; 100, §2º; e 103-A, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 20 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 24/26):
    “Nessa mesma linha de entendimento, não é demais atentar para o que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232 (de obediência obrigatória por todos os Tribunais, de acordo com os artigos 927, inciso III e 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil), ao qual foi reconhecida repercussão geral, no sentido de que em ações propostas por Associações, apenas os associados que expressamente autorizaram a propositura de ação coletiva na defesa de seus interesses são dotados de legitimidade ativa para dar início à execução de eventual título judicial. 
    (…)
    A Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus. 
    No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos. 
    (...)
    Acrescente-se, por amor ao debate, que mesmo que se entenda que a necessidade de autorização dos associados não se aplicaria ao mandado de segurança coletivo, semelhante alegação, caso aceita, não conduziria ao entendimento de que aquele que se associou posteriormente à propositura da ação poderia usufruir dos benefícios da procedência do pedido.
    De fato, em termos técnicos, aquele que ingressou posteriormente não seria parte legítima para propor a execução individual, pois não seria substituído processual na demanda coletiva. É o que se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça acima colacionado.”
    Defende-se, ainda, a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até decisão final do STF no RE 870.947. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio da sistemática da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03- 2013 PUBLIC 18-03-2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
     (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    No que tange ao pleito de aplicação da TR até a solução definitiva pelo Plenário do STF , verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 
    Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 
    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 
    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem, conforme verifica-se no seguinte trecho do voto condutor (eDOC 5, p. 12):
    “Com o julgamento do mérito do referido recurso extraordinário, na sessão de 20.09.2017 (ata de julgamento publicada em 25.09.2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 
    (...)
    Assim, não procede a argumentação da recorrente de se determinar a aplicação da TR como índice de atualização da quantia devida aos exequentes, a fim de aguardar a decisão definitiva do STF acerca de eventual modulação dos efeitos da decisão já publicada, que venha a ocorrer em decorrência da oposição de embargos de declaração.” 
    Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente